Tribunal: CARF
Processo: 13839.002083/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002083/2004-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.333 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TYCO ELETRONICS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - ÔNUS DA PROVA
No pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ, oriundo de imposto de
renda na fonte sobre rendimentos oferecidos à tributação, é do contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica do seu direito creditório, de
forma que não pairem dúvidas sobre sua liquidez e certeza, em face do disposto
no art. 373 do CPC/2015 e art. 16 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade relativa à compensação de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, DIPJ /2003, constituído de imposto de
renda retido na fonte e Imposto de renda mensal pago por estimativa. Esse crédito foi utilizado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002083/2004-01
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002083/2004-01

pelo Recorrente para compensar vários débitos do ano-calendário de 2003, inclusive o débito
discutido no presente processo relativo ao IPI.
O despacho decisório homologou parcialmente as compensações, pois não
reconheceu o crédito relativo ao IRRF incidente sobre os juros sobre o capital próprio recebidos
no ano-calendário 2002. Esse valor não foi reconhecido pelo fato de não constar na lista de
tributos retidos na fonte declarados na DIRF.
O Recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) A fonte pagadora dos juros sobre o capital próprio é a empresa Tyco Eletro
Eletronica Ltda, da qual junta cópia da Ficha 42 A da DIPJ 2003 e do
Comprovante Anual de Rendimentos pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica Ano-calendário 2002;
b) A diferença entre o IRF retido de R$ 922.498,96 e o valor constante da
Declaração de Compensação, R$ 949.897,18 decorre de atualização pela taxa
SELIC;
c) O erro cometido no preenchimento da DIRF ano-calendário 2002, por parte da
fonte pagadora, não trouxe nenhum prejuízo ao Erário e, consequentemente,
não tem o condão de invalidar o crédito tendo em vista o princípio da verdade
material.

Em 26 de novembro de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
DEDUTIBILIDADE DO IRRF DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de juros sobre o capital próprio
poderá ser deduzido na declaração da pessoa jurídica se tais rendimentos integraram o
lucro real e se comprovado o efetivo recolhimento do valor do IRRF deduzido.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRRF DE JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para se restituir ou compensar diretamente o valor do IRRF sobre
os juros de capital próprio. Exceção feita à beneficiária, tributada pelo lucro real, que
poderá efetuar compensação com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros,
a título de remuneração de capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas.
RETENÇÃO DO IRRF DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PELA
CONTROLADA. APRESENTAÇÃO DE DARF. NÃO COMPROVAÇÃO.
A apresentação de Darf referente ao pagamento de IRRF de juros sobre o capital próprio
retido pela fonte pagadora, no caso, a empresa controlada, desacompanhada da devida
escrituração contábil e fiscal não é suficiente para comprovar que o pagamento refere-se
ao ano-calendário 2002, a partir das informações constantes neste Darf e também em
DCTF, considerando que a apuração do IRRF é semanal e o valor pago não se coaduna
com o declarado e pleiteado.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002083/2004-01

Cientificada (AR fls. 45), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
99/107 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório a discussão central do presente processo é de
natureza fática. Isso porque o que se discute é a legitimidade ou não de um crédito da recorrente,
oriundo de imposto de renda retido na fonte sobre juros sobre o capital próprio, pagos ou
creditados por empresa controlada no ano-calendário de 2002. Referido crédito integrou o saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2003.
A decisão recorrida, no entanto, negou provimento à manifestação de
inconformidade por entender que o mencionado crédito não foi comprovado, conforme se infere
pelo trecho da decisão abaixo transcrito:
Alega a defesa que em dezembro de 2002 a empresa Tyco Eletro-Eletrônica – TEE
verificou que poderia remunerar sua controladora, Tyco Eletronics Brasil (requerente) e
procedeu ao pagamento dos juros no final do ano-calendário de 2002. A TEE fez a
retenção do IRRF e posteriormente efetuou o recolhimento, que se deu fora do prazo,
todavia, com os acrescimentos de multa de mora e juros Selic. Aduz, também, que na
época o IRRF era calculado semestralmente e pago na quarta-feira da semana
subsequente. Assim, os juros pagos nos últimos dias de dezembro de 2002,
corresponderiam para fins de recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, à 1a semana de
janeiro de 2003, com vencimento em 08/01/2003.
Para fins de comprovação, o interessado apresentou cópia do Darf recolhido pela fonte
pagadora, Tyco Eletro Eletrônica Ltda, CNPJ 50.668.284/0001-67, no código 5706 –
IRRF sobre juros sobre o capital próprio, o qual teria sido retido no ano-calendário de
2002. O Darf apresenta os seguintes dados:

O contribuinte alega que os Juros sobre o capital próprio teriam sido pagos nos últimos
dias de dezembro de 2002, sem especificar exatamente qual o dia. Neste ponto, cabem
as considerações a seguir.
Se os últimos dias de dezembro de 2002 se referiram ao período de 29/dezembro/2002 a
04/janeiro/2003, estes integrariam a 1a semana de janeiro de 2003 e os fatos geradores
ocorridos neste período, a teor do art. 83, I, da Lei 8.981, de 1995, e art. 865, II, do
RIR/99, tinham vencimento em 08/01/2003 (terceiro dia útil da semana subsequente a
de ocorrência dos fatos geradores)
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002083/2004-01

No entanto, se os Juros sobre o capital próprio foram pagos no período de 22 a 28/
Dez/2002, estes integraram a 4a semana de dezembro/2002 e os fatos geradores
ocorridos nesse período, tinham vencimento em 03/01/2003. Informações contidas na
agenda tributária de janeiro/2003 anexa ao Ato Declaratório Executivo Corat no 121, de
16/12/2002.
A cópia do Darf apresentada informa que o período de apuração refere-se à 1a semana
de janeiro/2003. E a DCTF referente ao 1o trimestre 2003 entregue pela fonte pagadora,
CNPJ 50.668.284/0001-67 (extrato do sistema DCTF de fls. 99), também confirma os
dados do Darf apresentado:

Por outro lado, de acordo com a ficha 43 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido
na Fonte, da DIPJ 2003 do contribuinte (fls. 94) consta que a fonte pagadora, CNPJ
50.668.284/0001-67 (Tyco Eletro- Eletrônica Ltda), teria pago, a título de juros sobre o
capital próprio, código 5706, um rendimento bruto da ordem de R$ 6.149.993,00 com o
IRRF no valor de R$ 922.498,00. Este montante é semelhante ao informado à fls. 02 da
Declaração de Compensação, no quadro 3 – Demonstrativo dos Juros sobre o capital
próprio, onde consta:

Portanto, dos fatos que se apresentam verifica-se que:
- O contribuinte apesar de informar tanto na DIPJ 2003 quanto no demonstrativo de fls.
95 e também na Declaração de Compensação que o valor do IRRF sobre os Juros sobre
o capital próprio seria de R$ 922.498,00, apresenta como comprovante deste pagamento
um Darf no montante diverso de R$ 450.822,23.
- Não há nos sistemas da SRFB nenhum pagamento de IRRF sobre Juros sobre capital
próprio no valor de R$ 922.498,00
- E mesmo que o no montante de R$ 450.822,23 seja referente aos Juros sobre capital
próprio pagos no ano-calendário 2002, o contribuinte não trouxe a devida comprovação,
mediante os registros contábeis da fonte pagadora , de que tais pagamentos foram
efetivados dentro do período de 29 a 31 dezembro /2002. Pois, se o registro foi efetuado
entre os dias 01 a 04/janeiro/2003, estes fatos geradores corresponderiam ao ano-
calendário 2003.
Destarte, é de se concluir que não há nos autos uma comprovação inequívoca de que o
imposto retido sobre Juros sobre o capital próprio foram pagos, mesmo que
parcialmente, dentro do ano-calendário 2002.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002083/2004-01

O exame dos documentos que integram o processo revela que, apesar do
inconformismo quanto ao não reconhecimento do alegado crédito de R$ 922.498, 96, bem como
da argumentação no sentido de que a RFB teria livre acesso às informações e documentos da
sociedade controlada, o Recorrente não desenvolveu qualquer esforço no sentido de produzir a
prova inequívoca da efetiva retenção do mencionado valor, pois parte da premissa que é dever do
fisco comprovar junto à fonte pagadora a retenção e efetivo recolhimento do IRRF.
Como bem apontado pela decisão recorrida, não basta apenas que o rendimento
tenha sido oferecido à tributação, mas é necessário que o recolhimento do correspondente IRRF
esteja devidamente comprovado. Isso porque, tratando-se de processo de compensação, o ônus
de comprovar a liquidez e certeza do crédito é do contribuinte, nos termos do artigo 373 do
NCPC
Art. 373 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. a

Finalmente, é importante registrar que o referido crédito já foi objeto de análise
pelo CARF o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário por
ausência de comprovação do direito creditório, conforme se verifica pela ementa abaixo
reproduzida:

Conforme se verifica pelo trecho do relatório da mencionada decisão trata-se do
mesmo saldo negativo que deu origem à compensação discutida nesses autos:

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.333 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002083/2004-01

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital